Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-50.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800695-50.2016.8.14.0015

APELANTE: NELMA SOUSA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LILIAN DO SOCORRO DOS SANTOS DE SOUZA, BRUNO ATILA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800695-50.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHALPA (2ª VARA CÍVELE EMPRESARIAL)

APELANTE:

NELMA SOUSA DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

APELADOS:

BRUNO ATILA DE FARIAS E LILIAN DO SOCORRO SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: ZADOQUEU BARBOSA – OAB/PA 23.479

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGOS 561 E 373 I AMBOS DO CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ARGUMENTO INDEVIDO EIS A QUESTÃO LITIGIOSA ADJETIVAR COMO POSSESSÓRIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE MELHOR POSSE SE NÃO HÁ MÍNIMA COMPROVAÇÃO DA POSSE EM SI.

SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800695-50.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHALPA (2ª VARA CÍVELE EMPRESARIAL)

APELANTE:

NELMA SOUSA DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

APELADOS:

BRUNO ATILA DE FARIAS E LILIAN DO SOCORRO SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: ZADOQUEU BARBOSA – OAB/PA 23.479

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NELMA SOUSA DO NASCIMENTO
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal-Pará , que julgou improcedente a pretensão e o almejo reconvencional.

Eis o texto objurgado:

“

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Vistos os autos.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada por Nelma Souza do Nascimento, através da DPE, em face de Lílian do Socorro Santos de Souza e outro, estando as partes qualificadas.

Asseverou, em apertada síntese, que detém a posse do imóvel situado na Rua Coronel Leal, n. 616, entre a Alameda Sete de Setembro e a Avenida Paulo Titan, no Bairro Nova Olinda, nesta cidade, desde o ano de 1983, e que teve essa posse esbulhada pelos requeridos em agosto de 2016, sob a alegação de que o bem foi adquirido por estes por meio de compra e venda celebrado com o irmão da postulante.

Assim, pretende a reintegração de posse do bem, uma vez que seu irmão não detinha poderes para alienar o imóvel. Formulou, ainda, pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Em despacho inicial (Id 943888) este juízo designou audiência de justificação prévia, na forma do art. 562, do CPC, e ordenou a intimação da parte autora para comparecimento ao ato, bem como a citação dos requeridos para comparecerem à audiência, cientificando-os de que, concedido ou não o mandado liminar, ter-se-iam por citados para contestarem a demanda no prazo de 15 (quinze) dias – art. 564, do CPC/2015.

A requerida Lílian do Socorro Santos de Souza, antes mesmo da audiência, ofertou contestação e reconvenção lançadas em Id 1152544.

Consta em Id 1715826 o termo de audiência de justificação prévia, à qual se fizeram presentes todas as partes. Não houve acordo, razão pela qual passou-se à análise do pleito liminar, o qual foi indeferido, uma vez que a documentação apresentada pela requerida demonstrou o domínio do bem em seu nome. Ordenou, pois, que a autora se manifestasse sobre a contestação e reconvenção ofertadas.

Certidão lançada em Id 4624893, informando que a autora deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para se manifestar sobre a contestação e reconvenção apresentadas.

Em despacho de Id 4777749, foi determinada a certificação nos autos acerca da apresentação de contestação pelo réu Bruno Atila Farias, bem como sua intimação para regularização da representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por meio da certidão de Id 4857442 foi informado que pelo requerido Bruno Atila Farias não foi apresentada a peça de defesa.

Consta em Id 4901262 a regularização da representação processual do requerido e, em Id 5016927 a contestação/reconvenção do réu Bruno Atila Farias.

Certidão de intempestividade da contestação de Bruno Atila Farias lançada em Id 5805454

Após, sobreveio manifestação do demandado Bruno Atila Farias (Id 6582767) requerendo a retificação da certidão de intempestividade de Id 5805454, por entender ser tempestiva a peça de defesa ofertada, uma vez que foi intimado para fazê-lo quando da publicação do despacho de Id 4777749, o qual ocorreu em 25/04/2018.

Em decisão de Id 9050350, não foi acolhida a pretensão do requerido, mantendo-se sua revelia, sem a aplicação dos efeitos materiais correlatos, com fulcro no art. 345, I, do CPC. Também não foram aplicados os efeitos da revelia à autora, relativamente à ausência de contestação da reconvenção. O feito foi saneado, foram fixados os pontos controvertidos e delineadas as provas a serem produzidas.

Intimadas as partes, somente a parte ré pugnou pela produção de prova oral (Id 10646914), razão pela qual foi designada audiência de instrução e julgamento (Id 19184118) dando-se por preclusa a produção de prova pela parte autora.

Audiência de instrução e julgamento deixou de ser realizada, por duas vezes, por ausência de intimação da parte autora, pessoalmente, para depor, consoantes termos de Id’s 20725257 e 23530139. O processo foi suspenso, a fim de que as partes juntassem eventual termo de acordo ou pedido de desistência da autora.

Após o decurso do prazo de suspensão, ante a inércia das partes (Id 28473748 - Pág. 1), foi ordenada a intimação pessoal da parte autora para dizer se possuía interesse no prosseguimento do feito (Id 30432643 - Pág. 1), sobrevindo a resposta de Id 30253950 - Pág. 1.

Reconhecida a ocorrência de preclusão de produção de provas pelas partes (Id 79248091 - Pág. 1) foi aberto o prazo para alegações finais, apresentadas em eventos de Id 81009054 - Pág. 1 e Id 81190024 - Pág. 1, pela autora e pelos réus, respectivamente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

É consabido que, para o exercício da ação de reintegração de posse, cabe ao postulante demonstrar os requisitos essenciais da tutela possessória, ou seja, a posse anteriormente exercida, o esbulho e a sua perda pela prática deste.

É o que consta do art. 561 do CPC/2015, 'in verbis':

(...)

Cabe ao autor, portanto, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o ônus da prova, nos exatos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre a posse, relevante transcrever a definição de Francisco Eduardo Loureiro, citando Caio Mário da Silva Pereira (in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 – 3ª Edição Rev. e atualizada – Barueri/SP: Editora Manole, 2009, Coordenador Cezar Peluzo, página 1100):

'Na posse há sempre um senhorio de fato sobre a coisa, um poder efetivo sobre ela. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira, há 'uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre a coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a' (Instituições de direito civil, 18. ed., atualizada por Carlos Edison Rego Monteiro Filho. Rio de Janeiro, Forense, 2002, v. IV, p. 14) e dando-lhe a sua natural função socioeconômica'.

Já o esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê privado de sua posse, violenta ou clandestinamente, ou ainda por abuso de confiança.

No caso em questão, a controvérsia se cinge, basicamente, na legalidade da posse exercida pelos requeridos sobre o imóvel objeto da lide, a configurar a existência ou não de esbulho.

De uma leitura dos autos, verifico que a autora não logrou êxito em demonstrar sua posse anterior sobre o bem objeto da lide.

As declarações de Id’s 942068 - Pág. 1 e 942071 - Pág. 1 são documentos unilaterais produzidos pela autora, que não tem o poder de, por si só, comprovar a posse, direita ou indireta.

A posse indireta, esclareça-se, é aquela em que o legítimo proprietário conserva quando temporariamente cede a outrem o poder de fato sobre a coisa, como no caso da locação, hipótese em que pode perfeitamente invocar a proteção possessória contra terceiros, quando sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens.

Ademais, a ré Lilian do Socorro Santos de Souza colacionou aos autos um título definitivo emitido pela Prefeitura de Castanhal, da área em questão, em documento de Id. 1152567 - Pág. 1, o que legitima a sua permanência no imóvel e afasta a alegação do esbulho.

Nessa linha, não prospera a alegação da requerente de que a posse dos réus é injusta ou de má-fé.

Como se vê, a prova documental acostada pela requerida consubstancia a existência de justo título, revelando-se, pois, cumpridos todos os requisitos do art. 561, do CPC, pela demandada, não merecendo guarida a pretensão autoral.

Além disso, tendo em vista o não reconhecimento da pretensão autoral, não há que falar em indenização em favor da requerida, razão pela qual também não merece acolhida o pleito reconvencional.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAL E RECONVENCIONAL, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, I, do CPC.

As custas ficarão a cargo da autora, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das obrigações, uma vez que foi deferido o pedido de justiça gratuita pleiteado na inicial, dadas as condições pessoais da autora descritas nos autos.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias.

Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.
” ( PJe ID 17435873, páginas 1-5).

As

razões recursais de

NELMA SOUSA DO NASCIMENTO

estão dessa forma assentadas:

“ Com todas as vênias e respeito que merece o D. Juízo, a decisão proferida cabe ser reformada, com base no Direito Civil Pátrio. A questão controvertida recai justamente sobre a posse do imóvel objeto da lide.

Neste sentido dispõe o Código do Processo Civil

(...)

Neste caso, observa-se que a apelante adquiriu o imóvel de forma justa e com boa fé, através de invasão em 1983, do qual vinha pagando IPTU e zelando pelo imóvel, até o negócio jurídico inválido realizado pelo irmão, por abuso de confiança.

Vejamos, a ação possessória visa reconhecer a melhor posse sob o bem imóvel, analisar o pleito possessória sob a análise de quem detém o título, como no caso da sentença atacada é uma típica demonstração do retrocesso no judiciário brasileiro no que toca ao instituto do direito de posse .

Resta demonstrado aos autos que a apelante detinha a melhor sob a posse dos Recorridos, ou seja, a mesma estava cumprindo a função social da propriedade, haja vista que o imóvel objeto da lide se encontrava sob perfeitos cuidados da autora.

Até a data do Auto de Reintegração de Posse a apelante, que tinha que permanecer em Belém para cuidar da filha, vinha frequentemente ao imóvel, exercendo posse sob este, destinando-se a função social da propriedade elencada na Carta Magna de 88 . Vejamos que no presente caso resta comprovado o cumprimento da função social da propriedade.

(...)

A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé.

É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra.

O D. Juízo normatiza a sua sentença sob a análise exclusiva da existência de justo título para definir a proteção possessória em favor dos recorridos. Ademais, É preciso compreender o justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse.

Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjugada a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Neste ínterim não se pode dissociar o direito das normas e princípios fundamentais que norteiam o direito material. E com base no direito material e na interpretação da norma o mais condizente possível com os ditames constitucionais que os Apelantes pretendem ver reformada a respeitável Sentença.”

E,ao final, requer:

“ REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

A Que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO nos termos de reformar integralmente os termos da Sentença que julgou procedente o pleito de reintegração de posse em favor da recorrida, pela fundamentação exposta;

Gratuidade de Justiça

Requer-se, ainda, por ser a parte recorrente pessoa hipossuficiente, na acepção jurídica do termo, sem condições de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a concessão da Gratuidade da Justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC.”( PJe ID 17435876, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 17435879,

páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800695-50.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHALPA (2ª VARA CÍVELE EMPRESARIAL)

APELANTE:

NELMA SOUSA DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

APELADOS:

BRUNO ATILA DE FARIAS E LILIAN DO SOCORRO SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: ZADOQUEU BARBOSA – OAB/PA 23.479

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Reintegração de posse. Esse é o objetivo recursal

que deve atender aos ditames do artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Vejam os aspectos materiais que devem ser provados:

- posse;

-turbação ou esbulho;

-momento dos atos agressões da posse;

-continuidade ou perda da posse no cenário fático eleito.

Esse quadro de assuntos especializados corroboram com a responsabilidade probatória de
NELMA
SOUSA DO NASCIMENTO
agendada no artigo 373 I do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Muito bem.

A sentença objurgada gravita em torno do desforço da Apelante

em cumprir com seu encargo probatório conforme excertos destacados:

“
De uma leitura dos autos, verifico que a autora não logrou êxito em demonstrar sua posse anterior sobre o bem objeto da lide.”

.......................................................................................................

As declarações de Id’s 942068 - Pág. 1 e 942071 - Pág. 1 são documentos unilaterais produzidos pela autora, que não tem o poder de, por si só, comprovar a posse, direita ou indireta.”( PJe ID 17435873, página 4).

Logo, não há falar em melhor posse se nem a própria posse resta comprovada. E, não há falar em função social da propriedade se a questão litigiosa debate posse, argumentos recursais dissociados dos fundamentos da sentença objurgada que apenas revelam sua fragilidade ao rebate.

Falha processual que apenas sustenta a mantença da redação combatida a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo conhecimento

e desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se a

inimizada inalterada dado o acerto do raciocínio jurídico nela esposado, segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024